Tribunal: TJES
Processo: 5023798-57.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, redimensionando a pena definitiva. A recorrente sustenta a existência de omissão na primeira fase da dosimetria, argumentando que a natureza e a quantidade da droga não poderiam fundamentar simultaneamente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao manter a pena-base acima do mínimo legal, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do critério de valoração adotado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e motivada a dosimetria da pena-base, justificando a exasperação com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, diante da natureza altamente lesiva da substância (crack) e da sua forma de acondicionamento (22 pinos individualizados). 5. A rediscussão de matéria devidamente julgada é incabível na via dos aclaratórios, inexistindo vício integrativo a ser sanado, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de fundamentos de mérito devidamente apreciados pelo órgão julgador.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 42 e art. 59 CP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5023798-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, redimensionando a pena definitiva para 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Também se admite a correção de erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à dosimetria da pena, especificamente em relação à manutenção da pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Afirma que o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 deveria ter sido considerado como vetor único, razão pela qual não seria possível valorar negativamente, ao mesmo tempo, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Contudo, a alegação não procede
. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à primeira fase da dosimetria, inclusive com indicação dos fundamentos pelos quais se manteve a pena-base fixada na sentença prolatada. Constou do voto que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, foram consideradas a natureza da droga apreendida, consistente em crack, substância de elevado poder viciante, e sua forma de acondicionamento, padronizados para comercialização, não se tratando, portanto, de hipótese de mero uso próprio e que, diante da presença de vetores judiciais desfavoráveis e do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o quantum fixado se mostrava proporcional, inexistindo motivo para redução:

“[...]

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena,
assiste parcial razão à defesa
.

Insurge-se a recorrente contra a fixação da pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, com base na natureza da droga, e das circunstâncias do crime, prisão em ponto de tráfico, droga fracionada em pinos e apreensão de R$ 54,00, não seriam suficientes para justificar a exasperação, por se tratar de quantia irrisória e situação compatível, segundo a defesa, com uso próprio.

O delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 comina pena de reclusão de 05 a 15 anos.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Considerou, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza da droga apreendida (crack, substância de elevado poder viciante) e sua forma de acondicionamento, consistente em 22 (vinte e dois) pinos individualizados, com massa total de 10,4g, padronizados para comercialização, circunstância que deve preponderar sobre as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Conforme já demonstrado, não se trata de hipótese de mero uso próprio.

Desta forma, verificando-se a presença de vetores judiciais desfavoráveis e considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, o quantum fixado mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo motivo para redução.

Nesse sentido, vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
. 3. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Mantém-se, assim, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

[...]”.

Uma vez que a matéria foi enfrentada de forma direta e fundamentada, o que a embargante pretende é a rediscussão do critério de valoração adotado no acórdão, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, sem a demonstração de vício integrativo. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.